Tribunal: TJSP
Processo: 2232935-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2232935-17.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Mairiporã, em que é agravante
ROBERT HOWARD SCHON, são agravados MARCIO RODRIGUES GONÇALVES,
NICOLI GRACIOLI, RENAN FERMINO DA SILVA e CRISTINA KELLY RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2232935-17.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 30004
2
Agravo Interno Cível no 2232935-17.2019.8.26.0000/50000
Agravante: Robert Howard Schon
Agravados: Marcio Rodrigues Gonçalves, Cristina Kelly Ribeiro,
Renan Fermino da Silva e Nicoli Gracioli
Juíza: Daniela Aoki de Andrade Maria
Comarca: Mairiporã 2a Vara Judicial
Voto 30004
Agravo Interno (art. 1.021 do CPC)
- Irresignação com relação à decisão monocrática que
não conheceu do agravo de instrumento porque a
decisão recorrida não se enquadra em qualquer das
hipóteses do art. 1.015 do CPC - Ausência de
argumentos novos capazes de alterar a convicção.
Recurso não provido, com aplicação de multa.
Trata-se de agravo interno interposto por
Robert Howard Schon contra a decisão monocrática de fls. 25/27,
que não conheceu do agravo de instrumento porque a decisão
recorrida que indeferiu o pedido de citação por edital do corréu
Marcio Rodrigues Gonçalves não se enquadra em qualquer das
hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
Recorre o agravante sustentando que “a
petição inicial do agravo de instrumento não foi didática, expressa. A
pretensão, contudo, está lastreada na ameaça de exclusão, ainda que
implícita, de um dos corréus (litisconsorte), contrariando a previsão
legal a respeito existente”. Alega que, ao indeferir a citação por edital,
após exaustiva procura para citação pessoal, restou evidenciada a
possibilidade de exclusão de uma das pessoas indicadas para o polo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2232935-17.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 30004
3
passivo da pretensão, fundamento que está expressamente previsto
no artigo 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Como bem esclarecido na decisão ora
agravada, a via eleita era inepta ao fim almejado.
Restou
consignado
na
decisão
monocrática que:
“O presente recurso não merece ser
conhecido.
Isso porque a via eleita pelo agravante é
inepta ao fim almejado.
O
recurso
é
manifestamente
inadmissível, tendo em vista que a decisão recorrida não se enquadra
em qualquer das hipóteses legais previstas nos incisos do artigo
1.015 do Código de Processo Civil.
Ressalte-se que a decisão foi proferida e
publicada já na vigência do Código de Processo Civil de 2015. Assim,
em se tratando de norma de cunho processual, aplica-se a lei vigente
à época da publicação da decisão recorrida.
Nesse sentido, a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
apuração
de
responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Corréu "Sandro"
sem qualificações. Insurgência contra decisão que indeferiu
a sua citação imediata por edital. Matéria impugnada que
não consta do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. RECURSO
NÃO CONHECIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2232935-17.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 30004
4
(TJSP; Agravo de Instrumento 2019852-15.2019.8.26.0000;
Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25a
Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo
- 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/03/2019; Data de
Registro: 13/03/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
Decisão que indeferiu a citação por edital. Pretensão de
reforma. NÃO CONHECIMENTO: Decisão interlocutória não
enquadrada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2006645-80.2018.8.26.0000;
Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 37a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 20/02/2018; Data de
Registro: 22/02/2018)
Posto isso, com fundamento no artigo
932, inciso III, e artigo 1.015, ambos do Código de Processo Civil, não
conheço do recurso, ante a manifesta inadmissibilidade.
Int.
São Paulo, 30 de outubro de 2019. ”

Nada
revela,
portanto,
eventual
desacerto da decisão ora recorrida, e inexistem argumentos novos
capazes de alterar a convicção.
Cumpre consignar que o D. Magistrado
de primeiro grau indeferiu o pedido de citação por edital do corréu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2232935-17.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 30004
5
Marcio Rodrigues Gonçalves nos autos da ação de reintegração de
posse, porque não fora constatada sua presença no local, mas tão
somente da corré Kelly, e determinou que o autor esclarecesse se
remanesce o interesse de agir quanto à demanda, diante da alteração
fática constatada.
Neste passo, em que pese os esforços
do agravante, o presente caso não se enquadra na hipótese prevista
no inciso VII do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, que prevê o
cabimento de agravo de instrumento contra a decisão de versar sobre
a exclusão de litisconsorte.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso, com aplicação de multa.
MARINO NETO
Relator